Tribunal: TJBA
Processo: 8025008-39.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025008-39.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAPHAEL DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS CERQUEIRA LEAL

APELADO: TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORACAO S.A.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE ANEL DE NOIVADO PARA DATA ESPECÍFICA. ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTO. FRUSTRAÇÃO DE PEDIDO DE NOIVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. INDENIZAÇÃO MAJORADA PARA R$ 15.000,00.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025008-39.2024.8.05.0080, em que figuram como apelante RAPHAEL DA SILVA SANTOS e como apelada TELLERINA COMÉRCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
conhecer do presente recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da relatora.